Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, INCISO II, DO CPC. ART. 836, § 1o, DO CPC. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte final do inciso II, do art. 833, do CPC, consagra expressamente exceção à regra da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor.

2. Somente por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça é possível atestar a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.